Tribunal: TJDFT
Processo: 0756941-40.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. MÉRITO. OPERAÇÕES BANCÁRIAS. PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DO CRÉDITO. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDOS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E TERCEIRO. DEMONSTRADA. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. INEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO INDEVIDA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não há ausência de fundamentação específica quando existe plena correlação entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2. Considerando o magistrado como destinatário das provas, não se configura cerceamento de defesa quando indefere prova sem utilidade ao deslinde da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos casos envolvendo instituições financeiras, conforme Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos defeitos da prestação do serviço, exceto nos casos que não houver defeito ou houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso dos autos, tratou-se de golpe da falsa portabilidade de crédito, em que terceiro se passa por representante da instituição financeira para tomar empréstimos em nome da vítima, sob a falsa promessa de cessão de sua dívida a outra instituição financeira com condições mais benéficas, obtendo vantagens ilícitas em prejuízo alheio.
6. Tendo sido os fatos ocasionados exclusivamente por culpa da vítima e de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do banco, nem em obrigação de indenizar.
7. Inexistente o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano experimentado, resta afastada também a indenização pelos danos alegadamente sofridos.
8. Descabendo a declaração de inexistência de débito, inviável a repetição de débito em dobro.
9. Preliminar de dialeticidade recursal rejeitada. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, recurso provido. Sentença reformada.